Tribunal: STF
Processo: HC 219449
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. DECISÕES CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS E IMPETRAÇÃO EXCLUSIVOS DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO AO HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 738.547/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em execução de pena privativa de liberdade, teve nova condenação definitiva (Processo nº 0005980-52.2011.8.26.0127/SP, cujo acórdão encontra-se disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) à pena de 8 anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 4 dias-multa pelo delito do art. 157, § 3º, c/c o art. 14, inc. I, do Código Penal. O Juízo responsável pela execução procedeu à unificação das penas, fixando a data da última prisão como termo inicial de contagem para concessão de benefícios (e-doc. 3, p. 47).



    3. A defesa interpôs agravo em execução, buscando a retificação da data-base para fins de progressão alegando que o paciente havia sido preso em data anterior. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta configurado excesso de execução. Afirma que, apesar de constar na certidão de cálculos a data-base para progressão como sendo 16 de agosto de 2019, o paciente está preso desde 25 de junho de 2014, quando foi recapturado. Cita precedentes do STJ.



    5. Requer a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o entendimento do juízo de primeiro grau, determinando-se a retificação da data-base para 25 de junho de 2014.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Na espécie em análise, o Juízo da execução, ante as múltiplas condenações em face do paciente, indeferiu pedido de retificação de cálculo de data-base nos termos seguintes:



    “Trata-se de pedido de retificação da data-base para fins de progressão, visto que o marco interruptivo refere-se ao cumprimento do mandado de prisão, frisando-se que, ao teor da certidão de fls. 47, não há prisão anterior para que seja considerada no cálculo, motivo pelo qual o homologo desde já, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.



    Desse modo, em se tratando de crime hediondo, inviável a fixação de início do cumprimento de pena em data anterior, pelos motivos supra mencionados. Ademais, por uma impossibilidade técnica do SIVEC, as penas comuns cumpridas anteriormente ao delito mais gravoso são descontadas como detração penal, conforme certificado a fls. 47, sem acarretar prejuízos ao executado.



    Oportunamente, expeça-se atestado de penas ao executado, para ciência, bem como traslade-se cópia desta decisão aos autos físicos de execução criminal, dando-se ciência à Defesa.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retificação de cálculo formulado em nome do executado Adilson Borges dos Santos.” (e-doc. 3, p. 47, grifos nossos).



    9. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução:



    “O recurso interposto não comporta provimento. 



    Correta a r. decisão do D. Magistrado que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas. 



    O artigo 111, parágrafo único, da Lei n° 7.210/84, estabelece que a sanção relativa à condenação superveniente no curso da execução deverá ser somada ao total da pena que ainda resta a ser cumprida pelo sentenciado e, como consequência, deve ser elaborado novo cálculo do prazo para a progressão de regime prisional. O reinício da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios é, portanto, consequência lógica da unificação das penas por condenação superveniente. 



    Desse modo, a superveniência de título executivo penal, durante o cumprimento de pena pelo sentenciado, enseja o reinício da contagem de prazo para a concessão de benefícios, considerando-se a data da última prisão, qual seja, a do cumprimento do mandado de prisão (15.08.2019).” (e-doc. 3, p. 49-50, grifos nossos).



    10. No ato recorrido, o STJ, confirmando entendimento das instâncias ordinárias, assentou:



    “Com efeito, há pouco tempo, esta Corte Superior de Justiça tinha o entendimento de que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução da pena — seja por crime anterior ou posterior —, o marco inicial para a obtenção de novos benefícios executórios seria o trânsito em julgado da nova condenação.



    No entanto, em julgamento finalizado na sessão do dia 22/2/2018, a Terceira Seção, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.557.461/SC, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, alterou esse entendimento para concluir que a superveniência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não serve de marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.



    A propósito, confira-se a íntegra da ementa do mencionado acórdão:



    RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.



    2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.



    3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.



    4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.



    5. Recurso não provido (DJe de 15/3/2018, grifei).



    Dessa forma, na linha da recente orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado. No entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado da nova condenação como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.” (e-doc. 3, p. 93-94, grifos nossos).



    11. Observo que o Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa da proferida pelas instâncias anteriores quanto à data-base para concessão de benefícios quando houver superveniência de nova condenação no curso da execução penal. O entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta Corte é firme no sentido de que, na unificação das penas, deve ser considerada a data do trânsito em julgado da última condenação como termo inicial de contagem para concessão de benefícios. Nessa linha, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se fixou no sentido de que ‘a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas’ (HC 101.023, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/2010). 3. In casu, o recorrente, em sede de execução da pena privativa de liberdade, sofreu nova condenação, a qual resultou na soma das penas com interrupção do lapso temporal para contagem do prazo para aquisição de benefícios, dentre eles a progressão de regime. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 135.826-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/05/2017, p. 13/06/2017, grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. II - A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas. III - Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 101.023/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09/03/2010, p. 26/03/2010, grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PERÍODO AQUISITIVO DE BENEFÍCIOS LEGAIS, QUE PASSA A SER A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO CONDENATÓRIA – PRECEDENTES – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 136.754-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23/02/2018, p. 15/03/2018, grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO: TERMO INICIAL DOS PRAZOS PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como na espécie vertente, altera-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado de última condenação. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 133.934/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/05/2016, p. 23/05/2016, grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, as recentes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 205.296/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021 e HC nº 203.352/MG, Rel. Min. Roberto Barros, j. 30/06/2021, p. 05/07/2021.



    13. Desse modo, a par da alegação da defesa de que a data-base para progressão deveria ser 25 de junho de 2014, e não 16 de setembro de 2019, como considerado pelas instâncias anteriores, pois aquela seria a data em que teria se dado a prisão do paciente, consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que a condenação superveniente (Processo nº 0005980-52.2011.8.26.0127) transitou em julgado em 16 de novembro de 2020, sendo esse o termo inicial correto para concessão de benefícios.



    14. Sucede que, no caso, o Ministério Público não formalizou recurso contra a decisão que fixou o dia 16 de setembro de 2019 como data-base para a progressão de regime do paciente, havendo recurso unicamente defensivo e, posteriormente, impetração exclusiva da defesa no STJ e neste STF.



    15. Conforme abalizada doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal, implica a impossibilidade de reforma do julgado, em recurso exclusivo da defesa, para piorar a situação do réu, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, Volume Único, 9ª ed., Editora JusPODIVM, 2021, p. 1.453).



    16. O Código de Processo Penal preceitua, no art. 617, que “tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    17. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ao analisar o Habeas Corpus nº 121.907/AM, asseverou que a vedação da reformatio in pejus é garantia também estendida ao remédio constitucional do habeas corpus. Confira-se a ementa do julgado:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime militar. Peculato-furto. Artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar. Nulidades. Reconhecimento pretendido. Paciente indultado. Afastamento, em caráter excepcional, da Súmula nº 695 do Supremo Tribunal Federal. Hipótese em que, além de subsistirem os efeitos secundários da condenação, como a reincidência, o Superior Tribunal Militar, ao julgar a apelação do paciente, rejeitou a mesma preliminar de nulidade do processo suscitada na impetração. Inviabilidade de se relegar, para a revisão criminal, de competência da mesma Corte, a rediscussão da matéria, uma vez que sobre ela já se manifestou, por unanimidade. Necessidade de sua apreciação, desde logo, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ofensa ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, XXXV, CF). Óbice processual ao conhecimento da impetração afastado. Testemunhas. Inquirição por carta precatória. Não apresentação de réu preso à audiência no juízo deprecado. Nulidade inexistente. Defesa do paciente que, apesar de intimada do ato, não requereu expressamente sua participação na audiência. Ausência de prejuízo, uma vez que as testemunhas nada de substancial trouxeram para a apuração da verdade processual. Presença do paciente no juízo deprecado que não teria o condão de influir nos depoimentos nem de alterar o seu teor. Precedentes. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Nulidade absoluta. Prejuízo evidente. Subtração ao réu do direito de, ao final da instrução, manifestar-se pessoalmente sobre a prova acusatória desfavorável e de, no exercício do direito de audiência, influir na formação do convencimento do julgador. Condenação. Anulação em sede de habeas corpus. Indulto. Subsistência dos seus efeitos, na hipótese de nova condenação. Impossibilidade de o writ agravar a situação jurídica do paciente. Vedação da reformatio in pejus. Ordem concedida. (...) 7. A proibição da reformatio in pejus, princípio imanente ao processo penal, aplica-se ao habeas corpus, cujo manejo jamais poderá agravar a situação jurídica daquele a quem busca, exatamente, favorecer. 8. Anulada, em habeas corpus, condenação alcançada por indulto para que o paciente seja submetido a novo julgamento, devem-se protrair os efeitos jurídicos dessa causa de extinção de punibilidade, de modo a alcançar eventual nova condenação, como expressão do favor rei ou do favor libertatis. 9. Ordem de habeas corpus concedida para anular a condenação do paciente e determinar sua submissão a novo interrogatório.”



    (HC nº 121.907/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 28/10/2014, grifos nossos).



    18. Nesse mesmo julgamento, o Relator, Ministro Dias Toffoli, assentou:



    “O habeas corpus é um remédio constitucional, assim entendido como um dos



    ‘meios postos à disposição dos indivíduos para provocar a intervenção das autoridades competentes, visando sanar, corrigir, ilegalidade e abuso de poder em prejuízo de direitos e interesses individuais. Recebem essa denominação em razão de seu caráter específico e de sua função saneadora’ (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 445).



    Dada a sua condição de garantia fundamental (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal) e sua relevantíssima função - tutela da liberdade de locomoção -, o recurso a essa ação constitucional jamais poderá reverter em prejuízo daquele a quem busca, exatamente, favorecer.



    A presente impetração foi manejada para reparar flagrante ilegalidade no processo em que o paciente foi condenado.



    Nesse diapasão, a concessão do writ, para o fim de anular essa condenação, não pode agravar sua situação jurídica.



    É mister conjugar a garantia constitucional do habeas corpus com outro princípio do processo penal: a vedação da reformatio in pejus.



    O Código de Processo Penal, ao disciplinar, no art. 626, a revisão criminal, prevê que o tribunal, julgando-a procedente, poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, vedando-se, em qualquer hipótese, que seja agravada a pena imposta pela decisão revista.



    Essa mesma vedação se aplica quando somente o réu houver apelado da sentença condenatória (art. 617, CPP).



    Mario Chiavario, ao tratar do ‘divieto di riforma in peggio’, (proibição de reforma em prejuízo), previsto no art. 597, inciso 3, do Código de Processo Penal Italiano – que veda, quando somente o réu houver apelado, a aplicação de pena mais grave, qualitativa ou quantitativamente, bem como a revogação de ‘benefícios’ -, aduz, em lição pertinente à espécie, que, embora previsto no título da apelação, a jurisprudência italiana considera essa regra a explicitação de um princípio geral, imanente a todo o sistema (Diritto processuale penale – profilo istituzionale. 5. ed. Torino: Utet Giuridica, 2012. p. 641).



    Ora, esse princípio, aplicável à apelação e à revisão criminal, também rege o habeas corpus.” (grifos nossos).



    19. Por isso, apesar de constatada divergência com o entendimento deste STF, determinar que seja considerada a data do trânsito em julgado da última condenação como termo inicial de contagem para concessão de benefícios configuraria situação mais gravosa ao paciente, pelo que deve ser mantida a decisão apontada como coatora, sob pena de incorrer em indevida reformatio in pejus.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator